Tribunal: TJDFT
Processo: 0011235-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011235-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante os ofícios da COORPRE de ID: 40556175 e 40332927, julgo extinta a execução em face de ARISTIDES BARBOSA RAMOS e AURISTEA DE SOUSA COSTA, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Às partes, quanto ao ofício da CORPRE de ID: 42451476 (credora MARIA ELI DE OLIVEIRA BARBOSA DOS SANTOS). Ao fim, pendente a declaração de saneamento do feito (ID: 36550813). Brasília, 9 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador